Tribunal: TJDFT
Processo: 0752717-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SERP-JUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao SERP-JUD, sob o fundamento de que a obtenção de informações de registro civil de pessoas naturais é pública e pode ser realizada diretamente pelo credor, mediante pagamento de emolumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), pelo Poder Judiciário, para localização de bens imóveis e obtenção de informações registrais, visando à satisfação do crédito em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC assegura às partes o direito à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, devendo os sujeitos processuais cooperar entre si e atuar com eficiência para a efetividade da jurisdição (arts. 5o, 6o e 8o do CPC).
4. Há entendimento jurisprudencial desta c. 8a Turma Cível considerando legítima a consulta ao SERP-JUD como meio de pesquisa para localização de bens da parte executada, em observância aos princípios da cooperação, eficiência e celeridade processual, especialmente quando já realizadas diversas diligências, todas infrutíferas, e ordenada a suspensão do feito executivo porque não encontrados bens penhoráveis do devedor/executado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o; art. 6o; art. 8o; e art. 772, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0718188-57.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 01.09.2025. TJDFT, AGI 0745469-22.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 11.04.2025.